Tribunal: TCU
Processo: 002.632/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1976/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, uma vez que não foram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) determinar o arquivamento deste processo com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno desta Corte de Contas e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014; e c) dar ciência deste acórdão ao representante. 1. Processo TC Processo 002.632/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 040.764/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.